Tribunal: TJDFT
Processo: 0007386-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. INTIMAÇÃO PELO DJE. REGISTRO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL CONSTATADA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06, por isso, quando registrada a ciência eletrônica, considera-se aperfeiçoado o ato.
2. A intimação pessoal da parte e o não cumprimento da decisão judicial demonstram cabalmente a desídia processual, o que conduz ao julgamento do processo sem resolução de mérito.
3. Os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da economia processual não servem como fundamento válido para justificar concessões indefinidas para que a parte autora promova o andamento do processo, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.